Tribunal: TJBA
Processo: 8000647-21.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000647-21.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MASCOTE

Advogado(s)
:
SHEYLLA SANTOS SANTANA

APELADO: RISOMAR BARRETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GRACE KELLY ANDRADE LAYTYNHER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DEMISSIONAL. DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO SEM VIOLAÇÕES AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO OU AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO POR DEFEITO DE IMPUTAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA INCONGRUENTE COM A CONDUTA VERIFICADA. CONDUTA GRAVE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO, MAS QUE NÃO SE ENQUADRAVA NA INFRAÇÃO DE DESÍDIA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DAS INFRAÇÕES PUNÍVEIS COM DEMISSÃO EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. VEDAÇÃO DA ANALOGIA
IN MALAM PARTEM
. CABIMENTO DA REINTEGRAÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO.
SENTENÇA ILÍQUIDA. DIFERIMENTO DA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS PARA A LIQUIDAÇÃO. REDUÇÃO DE OFÍCIO DE ASTREINTES EXORBITANTES E DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PENDENTE DE FIXAÇÃO.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste agravo de instrumento de nº 8000647-21.2023.8.05.0038, em que é agravante o
MUNICÍPIO DE MASCOTE
e em que é agravada
RISOMAR BARRETO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator